Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA PARTILHA AMIGÁVEL. IMPUGNAÇÃO AO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.

1. Quanto ao arrolamento sumário, admite-se, por expressa autorização do art. 659, caput e § 2o, do CPC/2015, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública somente após o lançamento administrativo dos tributos incidentes.

2. A regra disposta no art. 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada pelo art. 659 do Código de Processo Civil, porquanto, apesar de ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual, e não tributária.

3. Não havendo concordância das partes, haja vista a impugnação ao inventário, tampouco sobrevindo a supressão de vontade mediante outorga judicial para a alienação, ante a inexistência de partilha amigável, não é o caso de homologação da divisão antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis.

4. Recurso desprovido.